Tribunal: TJES
Processo: 5032186-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032186-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032186-51.2022.8.08.0024

EMBTE
:
TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA

EMBD
OS
:
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME

E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Tavares e Sales Engenharia Ltda. contra acórdão que deu provimento a aclaratórios apresentados pela parte contrária, Ilumiterra Construções e Montagens Ltda. ME, e aplicou à embargante multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade na intimação realizada por Diário da Justiça para a sessão de julgamento do acórdão anteriormente proferido, sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa;
(ii) analisar a falta de fundamentação para a aplicação da penalidade de litigância de má-fé;
(iii) examinar se o recurso de embargos de declaração atende aos requisitos legais, considerando que seu uso não pode ter a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada por Diário da Justiça é válida, especialmente porque a embargante, por meio de petição de Id nº 5777714, demonstrou ciência inequívoca do conteúdo do acórdão anteriormente lavrado (Id nº 5507459), confirmando que houve comunicação formal do ato processual. O acesso aos autos eletrônicos pelo advogado implica ciência presumida de todo o conteúdo processual, conforme o art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A penalidade de litigância de má-fé está devidamente fundamentada, com base na conduta da embargante, que apresentou petição nos autos suscitando nulidade de forma estratégica e equivocada, com o objetivo de repristinar o julgamento de apelação e resistir ao andamento regular do processo. A intenção dolosa ou culposa, requisito para a configuração de má-fé processual, foi devidamente analisada no acórdão recorrido.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já julgada, mas apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A utilização de aclaratórios com finalidade de revisão do mérito é inadequada, conforme iterativa jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins).

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais específicos, conforme pacífico entendimento do STJ (AgRg no REsp 1.154.139/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; AgRg nos EDcl no AREsp 607.104/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por Diário da Justiça é válida, especialmente quando demonstrada ciência inequívoca do ato processual, sendo presumida a ciência do conteúdo do processo no ambiente eletrônico, conforme o art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006.

A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige fundamentação que demonstre a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de retardar o processo, sendo legítima quando configurados tais elementos.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 7º, 80, IV, 489, § 1º, I, 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1766376/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.08.2020, DJe 28.08.2020.

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017.

STJ, AgRg no REsp 1.154.139/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.09.2016, DJe 08.09.2016.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 607.104/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.02.2016, DJe 29.02.2016.

STJ, AgInt no AREsp 2.501.768/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032186-51.2022.8.08.0024

EMBTE
:
TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA

EMBD
OS
:
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME

E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por
TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA
,
eis que inconformado com o acórdão de Id nº 7436166 que, além da dar provimento a aclaratórios manejados por

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME
,
condenou a ora embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento)
sobre o valor
atualizado da causa
.

Nas suas razões (Id nº
7674143),
em apertada síntese, aduz
que nula
a intimação via diário de justiça para a sessão de julgamento do acórdão de ID no 5507459, uma vez que os advogados estavam cadastrados no sistema do PJe, a teor do art. 5o da lei 11.419/2006,
notadamente porque
todas as intimações anteriores do processo se deram via
eletrônica
, sendo vedada a alternância de modalidades de intimação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Assevera ainda pela n
ulidade absoluta dos efeitos do acórdão de ID no 5507459, dada a
sua
total ausência de intimação, violando os arts. 7o; 272, § 2º; e 280 do CPC; e art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição da República.

Evolui alegando f
alta de fundamentação
para
aplicação da penalidade de litigância de má-fé, limitando-se o capítulo do acórdão embargado a reproduzir
a redação do
art. 80,
inciso
IV,
do Código de Processo Civil,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, violando o art. 489, § 1º, inciso I do CPC e art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Por fim aduz que não praticou qualquer ato para atrasar o processo e que a
pena de litigância de má-fé
foi aplicada
sem que se analisasse a
sua
culpa ou o dolo.

Contudo, sem razão, porquanto na data de 21/08/2023 a embargante manifestou-se através da petição de Id nº 5777714, demonstrando ciência inequívoca quanto aos termos do acórdão de Id 5507459, lavrado na data de 2
1
/08/2023.

Ademais, a própria embargante sustenta que foi intimada pelo Diário da Justiça, o que reforça a comunicação formal da ato processual.

Nesse cenário, em ocorrendo intimação formal,
o
acesso aos autos eletrônicos
pelo advogado
implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei 11.419 /2006.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...
) 6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. 7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes.
(...) ( REsp 1766376/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020)"

A
seguir, a aplicação da sanção por litigância de má-fé fundou-se no fato que a embargante
peticion
ou nos autos
suscita
ndo
nulidade aproveitando-se do fato que as suas contrarrazões
foram
por elas
juntadas no
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação de nº 5001041-15.2023.8.08.0000, providência equivocada
e estratagema utilizado para repristinar o julgamento da Apelação e, com efeito, resistir ao andamento do processo.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por fim,
Assim,
enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

Deixo de aplicar multa prevista no art.1.026, §1º, do CPC, porquanto e
“[...].A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, nos termos da Súmula n. 98 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.501.768/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)”

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.